Tribunal: TJBA
Processo: 8071477-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071477-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JONATHAN BRANDAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLA LISBOA QUEIROZ, JESSICA NOVAES FONSECA

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO SORRIA RIO PENHA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação nº
8071477-94.2021.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
CENTRO ODONTOLÓGICO SORRIA RIO PENHA LTDA.
, e, como embargado,
JONATHAN BRANDÃO DE OLIVEIRA .

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
REJEITAR
os embargos de declaração
, pelas razões contidas no voto condutor.